Tribunal: CARF
Processo: 10235.720102/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720102/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.510 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO LOUREIRO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que intime a Recorrente a
comprovar a parcela dedutível da pensão alimentícia correspondente aos filhos beneficiários por
decisão judicial, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 01-30.748 - 4a Turma da
DRJ/BEL, Sessão de 27 de novembro de 2014, que julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Do Lançamento
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2009/010668890022955 (fls. 24/29), referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720102/2011-14
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$3.311,76. Motivo: o contribuinte
não atendeu a intimação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$500,00. Motivo: o contribuinte
não atendeu a intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública: no valor
de R$47.745,84. Motivo: o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: no valor de R$2.592,29. Motivo: o
contribuinte não atendeu a intimação.
Da Impugnação
A ciência do lançamento ocorreu em 31/12/2010 (fls. 30) e, em 14/01/2011, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 02/03, acompanhada dos anexos de fls. 04/14, por
meio da qual solicita a improcedência do presente lançamento, sob as seguintes
argumentações:
Que não recebeu qualquer notificação para apresentação dos documentos. Alega que
tem como provar a maior parte das despesas glosadas, no entanto, este direito lhe foi
negado, em razão da falta de entrega da primeira notificação. Dessa forma, o
lançamento foi feito de ofício, não lhe dando chance para defesa.
Alega que Francisco Rodrigues dos Santos Neto e Camilly Picanço dos Santos, são seus
filhos.
Junta aos autos cópia de suas identidades. Junta aos autos cópia dos comprovantes da
despesas médicas paga ao prestador Clínica Radiológica do Amapá (R$96,00). Quanto
às demais despesas, informa que foram lançadas equivocadamente.
No tocante ao pagamento de pensão alimentícia, glosado no valor de R$47.745,84, junta
aos autos o comprovante de rendimentos emitido pelo Governo de Estado (R$148,96) e
pelo Governo Federal (R$44.117,40), totalizando o valor de R$44.266,36.
Quanto às despesas com instrução junta aos autos comprovantes do Moderno Centro de
Ensino, Educação e Cultura no valor total de R$3.284,44.
Do Termo de Transferência
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 35), parte do imposto
constante neste lançamento foi transferida para o processo no 10235-720.101/2011-61,
uma vez que não foram objetos de impugnação pelo contribuinte.
Do Despacho Decisório
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

Em 15/03/2011 (fls. 37), o processo, com base no disposto no art. 6o da Instrução
Normativa RFB n° 958, de 15/07/2009, alterada pela Instrução Normativa n° 1.061, de
04/08/2010, e o art. 208-B do Regimento Interno, foi encaminhado à DRF de origem
para providências de sua alçada.
Foi emitido o Termo Circunstanciado no 001/2012(fls. 49/51), por meio do qual o
parecerista informa que após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte,
verificou que:
- Que comprovou a dependência de seus filhos Francisco Rodrigues dos Santos Neto e
Camilly Picanço dos Santos, no valor de R$3.311,76;
- Que comprovou a despesa médica da Clínica Radiológica do Amapá (R$70,00).
Manteve as seguintes despesas médicas por falta de comprovação: Clínica Radiológica
do Amapá (R$230,00) e Laboratório Exame (R$200,00)
- Manteve as pensões pagas às beneficiárias Syntia Machado dos Santos (R$21.220,38),
Maiza Monteiro Bastos (R$15.915,28) e Zoleide Balieiro Machado (R$10.610,18), em
razão de o contribuinte não ter apresentado a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o pagamento da pensão;
- Manteve as despesas com instrução pagas ao Centro de Educação e Cultura
(R$2.592,29), pois não há previsão legal para dedução com compra de material escolar
e o contrato de prestação de serviços não constitui documento hábil para comprovação
das despesas com educação.
Por todo o exposto, o parecerista concluiu pela manutenção parcial do presente
lançamento.
No Despacho Decisório no 001, de 24/01/2012 às fls. 52, consta que foi deferida a
proposta de manutenção parcial da exigência, alterando o crédito tributário litigioso para
R$9.906,67.
Da Manifestação
Devidamente intimado do resultado do Despacho-Decisório em 04/05/2012 (fls. 56), o
contribuinte se manifestou em 08/06/2013 (fls. 59/77), apresentado os seguintes
argumentos, em síntese:
Evidencia que recebeu a intimação no 052/2012 em 04/05/2012, no entanto, anexou
cópia somente do Despacho Decisório, não sendo cientificado do Termo
Circunstanciado, do qual tomou conhecimento somente em 15/05/2012, quando
compareceu à Delegacia da RFB em Macapá para reclamá-lo, conforme pode ser
atestado no rodapé do referido documento. Assim, entende que o prazo para apresentar
defesa terminou no dia 14/06/2012.
Acha oportuna a decisão da Autoridade Administrativa de rever seus lançamentos antes
de enviar os autos para julgamento, no entanto, somente a impugnação instaura a fase
litigiosa. Isso, por si só, descarta a possibilidade de apartamento antecipado do credito
tributário não impugnado e, ainda mais, o débito foi encaminhado à Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, sem ter sido feita a cobrança amigável. Dessa forma, entende que
os processos apartados encaminhados à Procuradoria devem retornar à DRF em Macapá
para os fins que o caso requer, conforme legislação vigente.
Postula que a Autoridade Fiscal antes de lançar a Notificação deveria investigar a
situação concreta do contribuinte, para não cometer o excesso de exação previsto no
Código Penal. Considerando que não foi feita a intimação regular do impugnante, a
defesa interposta em 14/01/2011 serviu para solucionar a "pendenga" e que os
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

esclarecimentos expostos não poderiam ser descartados, sem elementos seguros de
prova ou indícios veementes de falsidade ou inexatidão.
Argumenta que o documento legal para que seja realizado o desconto na fonte do
alimentante em favor do alimentado é decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Já do alimentante para o
Fisco, seria o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e obrigatório,
por ocasião da apresentação da DIRF anual, uma vez que nenhuma fonte pagadora
desconta pensão alimentícia sem a respectiva decisão do judiciário, e, nem o
impugnante deixaria tal situação acontecer.
Em assim sendo, infere que se o comprovante de rendimentos, que tem fé pública, foi
considerado hábil e idôneo para comprovar o desconto previdenciário pela fonte
pagadora, deverá ser hábil e idôneo para comprovar os descontos realizados pela fonte
pagadora a título de pensão alimentícia.
Fundamentado no que dispõe os art. 37 e 38, da IN/SRF no 15/2001, alega que as
despesas com educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo alimentante em
cumprimento de decisão judicial ou acordos homologados judicialmente, são passíveis
de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste Anual, a esses títulos, observado
o limite individual quanto à despesas com instrução.
Confecciona planilha onde constam os cálculos retificados de sua declaração após o
julgamento da presente manifestação.
Finaliza solicitando o que segue:
- o acolhimento da presente manifestação;
- Reforma do débito fiscal;
- A devolução do processo no 10235.720099/2011-21 e o cancelamento da inscrição em
Dívida Ativa da União no 23.1.11.000058-08, já que sua instauração foi feita de forma
equivocada, pois a instauração do presente litígio se deu agora, com a presente
manifestação.
Junta aos autos documentos na intenção de comprovar suas alegações.
Da Diligência
Por meio do Despacho no 13, de 30/04/2013, emitido pela 4a Turma de Julgamento (fls.
78/82), o processo foi baixado em diligência à DRF de origem para que fosse
providenciada a retificação do saldo do imposto suplementar para o valor de
R$12.983,28, vez que no Despacho Decisório no 001/2012, de fls. 52, constou erro
quando do abatimento do presente crédito tributário (R$14.891,22), do imposto
apartado (R$1.067,96) e do valor excluído na revisão (R$929,98), totalizando a
importância correta de R$12.893,28 e não de R$9.906,67.
Foi emitido novo o Termo Circunstanciado no 105/2014 (fls. 83/85), assim como o
Despacho Decisório no 105, de 27/08/2014, constando as retificações solicitadas e
deferindo a proposta de manutenção parcial do crédito tributário (fls. 89).
Devidamente intimado do resultado do Despacho-Decisório em 04/09/2014 (fls. 94), o
contribuinte não se manifestou.
A - 4a Turma da DRJ/BEL julgou procedente em parte a impugnação, retificando
a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, transcrevo a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o contribuinte é cientificado da Notificação de
Lançamento, contendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal correspondente, e
tem a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos na fase de impugnação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial quando o
contribuinte não comprova que os pagamentos efetuados decorreram de cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública, em
face das normas do Direito de Família.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos, in
verbis:
(...)

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Segundo relatório e para melhor
ilustrar, segue a revisão da Declaração em que foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$3.311,76.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

Motivo: o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas: no valor de R$500,00.
Motivo: o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública: no valor
de R$47.745,84. Motivo: o contribuinte não atendeu a intimação.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: no valor de R$2.592,29.
Motivo: o contribuinte não atendeu a intimação.
No entanto, destaco desde já que a única matéria impugnada pelo contribuinte em
sede de Recurso Voluntário foi a dedução da pensão alimentícia em que o recorrente defende que
deve ser reestabelecida, uma vez que a DRJ assim se posicionou, in verbis:
Da Dedução indevida de Pensão Alimentícia
O contribuinte admite em sua defesa que o documento que ampara a dedução da pensão
alimentícia, é a decisão judicial ou o acordo homologado judicialmente. Alega que, no
que diz respeito ao alimentante o documento legal seria o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, já que nenhuma fonte pagadora desconta pensão
alimentícia sem a respectiva decisão do judiciário, e, nem o impugnante deixaria tal
situação acontecer.
Postula ainda que, se o comprovante de rendimentos, que tem fé pública, foi
considerado hábil e idôneo para comprovar o desconto previdenciário pela fonte
pagadora, deverá ser hábil e idôneo para comprovar os descontos realizados pela fonte
pagadora a título de pensão alimentícia.
(...)Ocorre que a legislação do Imposto de Renda é clara ao permitir somente a dedução
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente, ou escritura pública, ou seja, somente o
valor estipulado em juízo, homologado ou constante de escritura pública está sujeito à
dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
Visando combater a glosa efetuada pelo Fisco, o contribuinte apresentou apenas os
comprovantes de rendimentos emitidos em seu nome, assim como, em nome das
beneficiárias das pensões alimentícias (fls. 06/10).
O contribuinte não trouxe aos autos cópias das sentenças judiciais, acordos
homologados judicialmente ou escrituras pública determinando o pagamento e
especificando os valores a serem pagos pelo mesmo a título de pensão alimentícia.
Portanto, a apresentação dos comprovantes de rendimentos não dispensa a apresentação
da respectiva decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública,
quando for o caso.
Dessa forma, considerando que os documentos trazidos aos autos pelo contribuinte não
são hábeis e suficientes para demonstrar que o pagamento efetuado decorreu do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado pelo Poder Judiciário ou
escritura pública, é de se manter a glosa no valor de R$44.266,36.
Nessa esteira, como bem pontou o Acórdão recorrido, a legislação do imposto de
renda aplicada ao tema da possibilidade de dedução no que diz respeito a permissão da dedução
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

acordo homologado judicialmente, ou escritura pública nos termos do inciso II do artigo 4o, da
Lei n.o 9.250 de 26/12/1995, in verbis:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Sendo assim, no que diz respeito aos beneficiários o Comprovante de
Rendimentos anexado pelo contribuinte dá conta de que o a pensão alimentícia paga havia sido
no valor de R$ 44.177,40 para as beneficiárias Zoleide Balieiro Machado, Maiza Monteiro
Bastos e Synthia Machado dos Santos, reproduzo para melhor entendimento:
e-fls. 06

Destaca-se ainda que o Termo Circunstanciado no 001/2012 dá conta de que a
glosa referente as pensões alimentícias em relação as beneficiárias supramencionados ocorreram
em razão da ausência de documento hábil comprobatório (Decisão Judicial ou acordo
homologado judicialmente determinando o pagamento da pensão, in verbis:
e-fls. 50
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

Nesse contexto, diante da improcedência do pleito perante a DRJ sob o argumento
de que a glosa ocorreu de forma correta diante das ausência de prova, mormente a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, o recorrente trouxe aos autos
as e-fls. 116 da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões determinando o percentual de 25% (vinte
cinco por cento) a titulo de pensão alimentícia em favor de Taiza Tamara Bastos dos Santos
representada pela Sra. Maiza Monteiro Bastos, datada de julho de 1995.
Outrossim, às e-fls.117 o recorrente trouxe aos autos a sentença que julgou
procedente o pedido de exoneração de pensão em favor de Taiza Tamara Bastos dos Santos.
Sendo assim, convém esclarecer que a Sra. Maiza Balieiro Machado, apesar de
representante legal da Sra. Taiza Tamara Bastos, não ocupa a posição de beneficiária da pensão
alimentícia, de modo que Na situação atual do processo resta aparente que o recorrente ao
proceder a indicação de sua beneficiária indicou a representante legal de sua filha (Maiza
Balieiro Machado) e não a sua própria filha (Taiza Tamara Bastos) como beneficiária, gerando,
talvez, de forma equivocada o descumprimento do requisitos legais para o reestabelecimento da
pensão a titulo de dedutibilidade do IRPF para o ano-calendário de 2008 por mero erro que pode
ser sanável.
Convém esclarecer ainda, que diante da conversão do julgamento em diligência,
oportuniza-se também ao recorrente trazer os elemento probatório que eventualmente possam
afastar a os valores glosados a titulo de pensão das beneficiárias Synthia Machado dos Santos e
Zoleide Balieiro Machado.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa. Aqui, não se está afastando o
entendimento de que o ônus de provar o direito creditório alegado é do contribuinte, mas,
apenas, priorizando a verdade material, que pode ser alcançada mediante a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
DISPOSITIVO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.510 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720102/2011-14

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para que diligencie comprovar a parcela dedutível da
pensão alimentícia correspondente a filha beneficiária por decisão judicial, esclarecendo se o
valor de R$ 15.915,28 indicado como dedução a titulo de pensão alimentícia da beneficiária
Taiza Tamara Bastos dos Santos representa efetivamente 25% dos seus rendimentos, conforme
ofício de e-fls. 116 enviado para a fonte pagadora.
(ii) O recorrente deve ser intimado também para esclarecer se cometeu equivoco
ao indicar a representante legal (Sra. Maiza Monteiro Bastos) de sua filha Taiza Tamara Bastos
dos Santos como beneficiária da pensão ao invés da alimentanda;
(iii) intimar o Recorrente para comprovar a parcela dedutível da pensão
alimentícia correspondente das beneficiárias Synthia Machado dos Santos no valor de R$
21.220,38 e Zoleide Balieiro Machado no valor de R$ 10.610,18;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de valores
eventualmente dedutíveis a titulo de pensão alimentícia do ano-calendário correspondente;
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 130
DF CARF MF
Original